Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-45.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005296-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), ELIZABETE DEVESA CINTRA - CPF: 141.550.011-87 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ARGUIÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTES DO JULGAMENTO DE RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS NOS AUTOS PRINCIPAIS – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MEROS SUBTERFÚGIOS À REFORMA DO QUADRO DECISÓRIO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO EM QUANTIA INFERIOR ÀQUELA APONTADA PELO CREDOR – DISCUSSÃO, PELO DEVEDOR, DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE GRAVES INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO VALOR INDICADO COMO DEVIDO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE QUE O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELA DEVEDORA PRESTA À QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CÁLCULO JUDICIAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVIDO A DEVEDORA/RÉ COM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO “IURIS TAMTUM” DOS CÁLCULOS JUDICIAIS NÃO ILIDIDA POR NENHUMA PROVA APTA AO DESIDERATO – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O BEM APREENDIDO DESCUMPRIDA PELA CREDORA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – IMEDIATA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO EM PROL DA DEVEDORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA CONSOLIDAR O BEM AO PATRIMÔNIO DA CREDORA FIDUCIÁRIA, MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravo de instrumento, em regra, não possui efeito suspensivo, motivo pelo qual a pendência de julgamento do mérito recursal não obsta o prosseguimento do processo principal, incluindo-se o julgamento de mérito. 2. O procedimento da ação de busca e apreensão segue dinâmica categorizada pelo Decreto-Lei 911/69, mas, havendo relevância à adoção de forma ligeiramente diversa que não prejudique a análise do direito material tutelado, isto é, restando demonstrado que foi possível conduzir o feito com análise criteriosa de todos os pontos controvertidos necessários à formação da convicção do Juízo, exaurindo-se todas as questões ventiladas pelas partes, e tendo a sentença exposto de maneira clara, segura e inequívoca as motivações pelas quais acolheu ou rejeitou o pedido, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao contraditório, ou, então, incorrência de “error in judicando” e prolação “extra petita”. 3. Restando comprovado pelos cálculos judiciais que o depósito realizado pela devedora presta a quitação integral da dívida exigida, excedendo, inclusive, o valor devido face à existência de saldo remanescente do contrato em benefício da devedora, torna-se irrefutável a inconsistência no cálculo do valor apresentado pela credora fiduciária na inicial. 4. Na hipótese de conversão da obrigação de restituir o bem apreendido em perdas e danos, tendo em vista o descumprimento da ordem sem justificativa plausível, deve haver paridade nas implicações decorrentes da prática. Logo, se a devedora logrou-se ressarcida das perdas e danos, mas, lado outro, o bem não chegou a ser excutido pela credora fiduciária transgressora da ordem de restituição do veículo, não sendo o caso de reestabelecer os efeitos da decisão deferitória da apreensão, impõe-se ao caso
sui generis
, acréscimo à sentença apenas para determinar a consolidação do bem ao patrimônio da credora, para que com ele faça o que bem entender.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1005296-45.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ELIZABETE DEVESA CINTRA, considerando que “
a parte requerida depositou o valor do débito anunciado na inicial, mais os encargos fixados na decisão inaugural
” julgou parcialmente procedente o pedido para declarar “
satisfeita a obrigação pretendida na inicial pela purgação da mora
”, assim como para revogar “
em definitivo a liminar concedida nos autos
”; no mais, considerando a ausência de restituição do veículo apreendido e que “
a parte requerida restou ressarcida do bem, através do alvará levantado nos autos
”, declarou “
quitado o contrato objeto da ação
”, determinando a expedição de “
alvará em favor da executada Elizabete Devesa Cintra no valor de R$ 13.111,06
” e que “
o valor remanescente
(do depósito judicial feito pela ré/apelada)
deverá ser liberado em favor da parte requerente
”. A r. sentença estabeleceu as custas
pro rata
, e, em relação a verba sucumbencial, determinou que cada parte litigante arque com os honorários de seu advogado (cf. Id. nº 112384611 - Pág. 6).

A apelante CANOPUS sustenta que a sentença recorrida é nula porque proferida antes do julgamento de dois agravos de instrumentos interpostos pelas partes na ação principal, a saber, o RAI nº 1013413-51.2021.8.11.0000 e o RAI nº 1004902-64.2021.8.11.0000, inclusive porque ainda que a decisão liminar proferida no 2º recurso tenha ordenado a devolução do veículo à apelada, “
ou então, não sendo mais possível a restituição material do veículo, que seja feita a entrega à ré/apelante do correspondente valor de mercado do bem na data referente ao quinto dia após a efetivação da medida de liminar”
, a decisão antecipatória prolatada no 1º recurso deferiu o pedido suspensivo da “
ordem de imediata liberação do valor penhorado nos autos, devendo o numerário ser depositado em Juízo caso a agravada já o tenha levantado
”, afinal, “
se a apreensão se deu por oficial de justiça, nada mais correto que a restituição também se desse por oficial
”, e não, “
através de bloqueio das contas judiciais da apelante
”; logo, afirma que na ocasião da liminar deferindo o efeito suspensivo da ordem de bloqueio do numerário “
impossível ocorrer o julgamento precipitado da ação porque a decisão estava suspensa, tornando, automaticamente suspenso o andamento do processo, eivando em vício processual e formal grave, tornando a sentença nula de pleno direito
”.

De outro lado, defende a nulidade da sentença por falta de fundamentação, ofensa ao contraditório, incorrência de “error in judicando”

e prolação “extra petita”, a uma porque afirma que a MM.ª Juíza “
não analisou nenhuma das manifestações juntadas pelo apelante
” que consiste em toda a “
documentação necessária

para dirimir quaisquer dúvidas quanto ao saldo devedor em discussão, principalmente quando a sobra de crédito
”, segundo porque deixou de fundamentar a “
decisão que determinou/homologou o laudo contábil
” que reconheceu a existência de saldo remanescente devido à apelada, por fim, em virtude de que a presente ação de busca e apreensão se ampara na dívida existente da consorciada com a apelante Canopus, e não o contrário, de modo que não poderia o Juízo exceder os limites do pedido para reconhecer o inverso do pedido exordial, até porque reafirma que a “
sobra do Crédito de 19.659,85, foi utilizado para quitação do saldo devedor em 22/04/2016, conforme demonstrado no extrato da cota, que nada mais é do que a contabilidade de toda a operação
”, e por isso é evidente que a ré/apelada age com má-fé, litigando “
intencionalmente com deslealdade
”.

No mais, alega que a sentença é no mínimo contraditória, tendo em vista que embora a MMª. Juíza sentenciante tenha liberado os ativos financeiros bloqueados em favor da ré/apelada à título de perdas e danos pela ausência de devolução do bem apreendido, revogou a liminar que ordenou a busca e apreensão do veículo “
sem determinar
(sua)
destinação
”; além disso, questiona que “
se há satisfação da obrigação pretendida na inicial pela purgação de mora, por que o credor/autor/apelante não recebeu nada? Inclusive, não foi dito que com quem ficará o bem
(sic)”, ou seja, com o desfecho ofertado pelo magistrado, a apelante “
não recebeu pelo bem e também não viu deferida a consolidação da posse
(do veículo)
em seu favor
(sic)”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença por violação do art. 946 do CPC, ausência de fundamentação, violação ao contraditório, incorrência de “error in judicando” e prolação “extra petita”, bem como “
por inexistência da quitação do contrato
(...) (e de)
saldo remanescente devido a ré/apelada
”, a fim de que, ao final, seja determinada a remessa dos autos à origem para análise das manifestações e impugnação do laudo contábil, bem como a condenação da ré às penalidades previstas para os casos de litigância de ma-fé, ou, ao menos, para que seja reconhecida a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor da apelante (cf. Id. nº 112384628 - Pág. 30).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 112384636, a parte apelada impugna pontualmente todos os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença acolheu parcialmente o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“
Em primeiro momento verifica-se que a questão sobre a restituição do bem restou dirimida nos autos, considerando que o autor não restituiu o bem à parte requerida conforme v. Acórdão, razão pela qual procedeu-se o bloqueio do valor conforme Tabela Fipe e em seguida, liberado o valor para a parte requerida.

Não cabe declarar a inépcia da petição inicial pois não foi efetivada de forma genérica, pois o autor trouxe os documentos indispensável a propositura da ação. O questionamento sobre o valor da planilha é questão de mérito e será a seguir apreciada. Mas para a propositura da ação, basta acostar planilha do valor que entende devido.

No tocante a mora, restou evidenciado, formalmente, diante da notificação do id n. 49502177 – págs. 1 a 3, pois encaminhada no mesmo endereço do contrato, portanto, devida a notificação. O fato de ter sido recebida por terceiro, não desnatura a referida.

Outro aspecto que não prospera é o fato de justificar a mora pela pandemia do Covid 19, pois não trouxe qualquer indício de alteração de sua situação a justificar sua inadimplência.

Na verdade, a parte requerida está em mora, o questionamento é quando é seu débito, que é matéria a ser analisada no mérito.

A celeuma dos autos é sobre o valor da purgação de mora, se devido o valor efetivado pela requerida
, considerando as parcelas vencidas e vincendas nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

Nesse sentido, como bem salientado pelo douto Relator do RAI nº 1004902-64.2021.8.11.0000, há uma notável falha contábil ou no mínimo, falta de explicação plausível e clara do método de cálculo do valor devido, o que confere relevo à tese da requerida Elizabete, assim, evidente que os encargos de multa não devem ser aplicados nos termos requeridos pelo autor e sim, deve haver atualização apurar a mora, deverá apurar o valor das parcelas reajustáveis, nos termos do contrato.

Devendo, ainda, proceder aplicação dos encargos moratórios ditados pela E. CGJ/MT, ou seja, correção monetária pelo INPC e juros e mora de 1%, sem incidência de multa, face a inexistência de contratação neste sentido.

Nesse sentido, verifica-se que a discordância da parte requerente não merece acolhida, eis que reiteradamente discorda do cálculo judicial apresentando suas planilhas com a inclusão dos juros e multas e etc, que entende cabível ao caso, sem razão.

Outrossim, compulsando os autos, vislumbra-se que a Contadoria do Juízo confeccionou o laudo pericial de Id nº 65524474 os termos determinados por este juízo,
esclarecendo que a sobre a sobra de crédito em favor da executada é no montante de R$ 13.111,06
(treze mil, cento e onze reais e seis centavos), consoante se denota do laudo retificado:

“Processo: 1005296-45.2021.811.0041 - 2ª Vara Especializada de Direito Bancário. Ação: Cumprimento de Sentença. Exequente: Canopus Administradora de Consórcios S.A. Executado: Elizabete Devesa Cintra. NOTA: Remessa para Contadoria: (id. 64685020) para se manifestar sobre as impugnações. Obs.: Manifestação ao final. 1) A contadoria retificou o cálculo de id. 63281846, somente para atualizar o valor denominado “Sobra de Crédito”, no valor de R$ 19.659,95, na data de 18/04/2016, com correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% a.m. até a data da propositura da ação (22/02/2021).

RESUMO DOS CÁLCULOS TOTAL DEVIDO EM 22/02/2021: R$ 62.738,74;

SOBRA DE CRÉDITO ATUALIZADA: (-) R$ 37.545,17;

DEPÓSITO EFETUADO: (-) R$ 38.304,63;

CRÉDITO REMANESCENTE EM 22/02/2021: R$ 13.111,06;

NOTA: O total apurado de R$ 13.111,06 (treze mil, cento e onze reais e seis centavos) refere-se ao valor que restou como CRÉDITO ao EXECUTADO, após elaboração de cálculo conforme determinado pelo juízo
”.

O cálculo realizado pelo Contador observou o contrato e as diretrizes da mora especificadas por este juízo, sem prevalência a impugnação do autor.

Posto isso, tendo em vista que o laudo do juízo especificou os valores cobrados e quantias, reconhecendo o valor supramencionado de R$ 13.111,06 (treze mil, cento e onze reais e seis centavos) em favor da executada, HOMOLOGO o laudo contábil de Id nº 65524474 para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Verifica-se que a parte requerida depositou o valor do débito anunciado na inicial, mais os encargos fixados na decisão inaugural, portanto, com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do contrato firmado.

Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar concedida nos autos.

Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito e Acolho em parte o pedido inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, pela purgação de mora.
Revogo em definitivo a liminar concedida, como a parte requerida restou ressarcida do bem, através do alvará levantado nos autos, declaro quitado o contrato objeto desta ação
.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará em favor da executada Elizabete Devesa Cintra no valor de R$13.111,06 (treze mil, cento e onze reais e seis centavos) sendo que o valor remanescente, deverá ser liberado em favor da parte requerente.”
(cf. Id. nº 112384613 - Pág. 6).

Resumidamente, a administradora de consórcios interpôs o presente recurso de apelação pedindo seja reconhecida a existência de diversos vícios processuais que refletem na nulidade da sentença.

Sobre o primeiro ponto arguido, adianto que, em regra, o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo, e, ainda que a decisão antecipatória atribua tais efeitos à interposição do mesmo, como no RAI nº 1013413-51.2021.811.0000 interposto pela autora/apelante CANOPUS contra a decisão que determinou o “
bloqueio de ativos financeiros de titularidade da
(apelante)
em valor correspondente à avaliação do modelo do veículo apreendido de acordo com a Tabela FIPE, autorizando, desde logo, a liberação do saldo a ser constritado em favor da requerida
”, a pendencia de julgamento do mérito recursal não obsta o prosseguimento da ação de origem, incluindo-se aí o julgamento de mérito, isto porque o efeito suspensivo não é ínsito ao agravo de instrumento, na verdade, sendo-lhe atribuído na espécie por decisão liminar deferitória do pedido, a cessação dos efeitos vincula-se à decisão interlocutória recorrida, para que ela não produza de imediato quaisquer efeitos práticos nos autos.

De toda e qualquer sorte, o despacho vinculado ao Id. nº 129022660 já consignou que a autora/apelante aviou agravo interno contra a decisão que decretou a perda superveniente do objeto recursal do RAI nº 1013413-51.2021.8.11.0000 face à prolação da sentença exauriente, os quais serão inclusos na mesma sessão de julgamento do presente recurso de apelação, julgados em precedência deste último (CPC, parágrafo único, art. 946), e cujo desfecho, já adianto, será de acolhimento, para o fim de dar prosseguimento à análise do mérito recursal do recurso de Agravo de Instrumento nº 1013413-51.2021.811.0000, ou seja, definitivamente, o aludido óbice ventilado não tem aptidão para anular a sentença recorrida.

No tocante às demais insurgências que visam o mesmo desfecho de nulidade do
decisum
recorrido, i.e., ausência de fundamentação, violação ao contraditório e ampla defesa, incorrência de “error in judicando” e prolação “extra petita”, todas decorrem diretamente do descontentamento da administradora de consórcios na condução e solução da lide ofertada pelo Juízo, e, portanto, uma vez que as teses se confundem com o mérito recursal, com ele serão detalhadamente analisadas.

Não se nega que, na ação de busca e apreensão, é facultado ao devedor discutir eventual excesso de cobrança na contestação, e tampouco se ignora a ilegalidade da inclusão, no cálculo da dívida, valores indevidos; isso, porém, não significa que o devedor possa ignorar a expressa disposição do art.
3º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69 (“
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
”) e pretenda obstar a consolidação da propriedade fiduciária mediante pagamento do valor que ele entende devido. Ainda que, ao final, descubra-se que ele tinha razão,
como no presente caso
.

É que o que chamávamos de purgação da mora hoje não mais subsiste; antes, caso o devedor “
purgasse a mora
”, encerrava-se ali o processo de busca e apreensão e bola para frente; muitas vezes até prosseguia a relação contratual havida entre as partes, já que a purgação era possível mediante pagamento apenas das parcelas vencidas. Atualmente não é assim. Não há dispositivo legal que obrigue o credor a, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, aceitar ou receber pagamento de valores pelo devedor; há, isso sim, instituto jurídico que impõe restituição do bem apreendido livre de ônus ao devedor e que se traduz em impedimento à consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, ou seja, lhe tolhe o direito à excussão da garantia.

Justamente para contrapor os efeitos daninhos do tolhimento de direitos do credor é que o legislador condicionou esse fenômeno negativo ao pagamento, pelo devedor, do valor que o próprio credor indicar na petição inicial. Tirou do credor o direito à excussão da garantia com uma mão e, com a outra, deu-lhe o direito a receber o montante pleiteado. Isso, claro, se o devedor pretende reaver o bem livre de ônus.

Em outras palavras, havia, antes, direito material do devedor à purgação da mora, mas, agora, há impedimento ao direito material do credor a excutir a garantia fiduciária. A norma garante o direito do credor fiduciário e apenas introduz contrapesos para evitar a autotutela. Rigorosamente, a faculdade de pagamento de valores para reaver o bem não guarda relação com a verossimilhança da alegação de cobrança excessiva e nem com sua probabilidade de êxito do devedor na demanda.

E é precisamente por isso que, a par de modificar a redação do art. 3º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69, para abolir a purgação da mora e instituir a restituição do bem livre de ônus, a Lei nº 10.931/2004 alterou também a disposição do seu §6º para fixar relevantes consequências ao credor caso efetivamente excuta a garantia e aliene o bem, mas ao final seja vencido na lide.

Repassada tais premissas, tem-se que a lógica processual do procedimento especial é, primeiro, a demonstração da existência da obrigação, do inadimplemento do devedor e da quantificação da dívida; depois, a busca e apreensão do bem dado em garantia e posterior consolidação da propriedade em favor do credor, ou restituição do bem livre de ônus ao devedor se ele pagar exatamente o valor indicado na inicial, sem qualquer discussão.

Do retrospecto fático-processual dos presentes autos, se vê claramente que o desenrolar do feito se desvirtuou desse caminho.

Na inicial, a credora fiduciária indicou cálculo e valor no mínimo duvidoso (R$ 77.360,06), mas o veículo foi apreendido; a ré/devedora apresentou a peça defensiva, depositando em juízo o valor que entendia ser devido (R$
38.304,63)
; após reiterados pronunciamentos judiciais da primeira instância e dessa eg. Corte de Justiça, de que a tese da devedora guardava verossimilhança, a quitação do débito devido foi reconhecida com amparo nos cálculos judiciais que sinalizaram nesse sentido... Daí sobreveio revogação da apreensão do bem e ordem de imediata devolução do veículo, ou, entrega em dinheiro do equivalente ao valor do bem, segundo a Tabela FIPE, e não tendo sido cumprida a ordem, o Juízo ordenou bloqueio dos ativos financeiros da credora, e ato contínuo, a liberação do valor em prol da ré/apelada; por fim, houve a prolação da sentença de mérito que declarou a quitação do contrato, reconheceu a existência de saldo em favor da devedora e a satisfação da indenização por perdas e danos, revogando-se em definitivo a liminar que ordenou a busca e apreensão do veículo.

O atropelo da dinâmica procedimental, por si só, não atrai prejuízo às partes capaz de interferir na solução justa, segura e adequada do litígio, e seria no mínimo contraproducente censurar os atos judiciais positivados nos autos, especialmente os cálculos judiciais realizados, tão apenas para que o procedimento, então, retornasse ao
status quo ante,
a fim de valorizar a forma processual em detrimento da matéria substancial que é o direito tutelado das partes, muito bem dirimida nos autos pelo completo exaurimento dos pontos controvertidos necessários à cognição do Juízo.

Ora, não se pode negar que a situação fática da lide já está consolidada, as questões que haviam de ser pormenorizadamente dirimidas já o foram exaustivamente debatidas, destrinchadas e unificadas em apertada, mas, criteriosa síntese do procedimento judicial. Assim, deve sobrelevar neste caso os efeitos práticos resultantes da análise do litígio, e sob essa ótica, impossível reconhecer a existência de mácula acachapante no pronunciamento judicial que denotem eventual infringência às disposições contidas nos “
arts. 7, 11, 489 e 489 do CPP; art. 93, IX, da CF, e art. 5, LV, da CF
”.

Ademais, atendo-se ao mérito do apelo, os cálculos judiciais elaborados no ínterim processual atestaram a grave e irrefutável inconsistência dos valores apresentados na exordial pela credora fiduciária, certificando que o depósito judicial de R$ 38.304,63 realmente serve à quitação da dívida, aliás, excede o valor devido, porquanto desta quantia ainda deve ser extraído saldo remanescente devido à ré/apelada oriundo da “sobra de crédito” do contrato firmado, no valor de R$ 13.111,06, extraindo-se daí que a devedora devia a apelante/credora o valor de R$ 25.193,57.

Os cálculos judiciais foram elaborados por órgão de auxílio ao Juízo sem qualquer interesse na lide, e apesar de possuírem presunção
iuris tantum
, eles não foram ilididos por quaisquer provas aptas ao desiderato, convindo lembrar que antes mesmo de ter sido homologado o último laudo contábil na r. sentença, o acórdão proferido no julgamento do RAI nº
1004902-64.2021.811.0000, entendeu que as provas dos autos já eram suficientes para reverberar a conclusão de que “
no mínimo, faltava explicação plausível e clara do método de cálculo do valor devido
” realizado e apresentado na inicial pela credora/apelante, em outras palavras, não foi preciso muito esforço matemático para reconhecer a quitação da dívida pelo valor do depósito judicial realizado pela parte requerida, senão vejamos,
in verbis
:

“A autora/agravada indica como documento demonstrativo da existência e quantificação da dívida pendente o “
Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado
” vinculado ao Id. nº 49502178 dos autos de origem, que divide o relatório em duas partes, sendo a primeira denominada “
Conta Corrente
”, alusiva ao período de normalidade contratual, e a segunda denominada “
Pendências
”, referente ao inadimplemento até aquela data.

O documento mostra quitação de 58 das 92 parcelas do consórcio e elenca “
pendências
” somente até a parcela nº 64, vencida em 17/02/2021, ou seja, não considera o vencimento antecipado das demais parcelas, “
ex vi legis”
, em razão do inadimplemento contratual.

Ali se vê que houve pagamento da primeira parcela, referente ao mês de novembro/2015, no valor de R$ 2.878,38 (parcela nº 1), e mais onze parcelas no valor originário de R$ 1.428,55, entre os meses de dezembro/2015 a outubro/2016 (nº 02 a 12).

A partir de novembro/2016, o valor foi reajustado para R$ 1.541,04, e consta pagamento de doze parcelas nesse valor (nº 13 a 24).

Novo reajuste ocorreu em 21/11/2017, quando o valor subiu para R$ 1.582,67; consta informação de pagamento de onze parcelas nesse valor (nº 25 a 35).

O valor foi novamente reajustado e subiu para R$ 1.654,78 a partir da parcela nº 36, vencida em 15/10/2018; consta informação de que sete parcelas foram pagas nesse valor (nº 36 a 42).

A partir de maio/2019, o valor passou a ser de R$ 2.250,38, e houve pagamento de quatro parcelas nesse valor (nº 43 a 46).

Após novo reajuste em setembro/2019, foram pagas mais onze parcelas no valor de R$ 2.307,25 (nº 47 a 57), e, por fim, a última parcela efetivamente quitada, de nº 58, vencida em agosto/2020, tinha valor originário de R$ 2.397,66.

Rápida conta matemática mostra que a devedora pagou 58 parcelas cujos valores originários totalizam R$ 102.852,79.

Como a devedora comprou veículo pelo preço de R$ 127 mil, esse valor foi computado de forma negativa na relação de valores devidos e na listagem de valores pagos, de modo que, ao final do trecho “
Conta Corrente
”, o documento indica valores negativos tanto no campo “
Valor Pago
” (-R$ 20.857,43) quanto no “
Valor Devido
” (-R$ 23.823,44).

É verdade que o valor de R$ 19.659,85, aludido pelas partes como “
sobra de crédito
”, foi efetivamente computado nesse extrato no que trecho referente ao período de normalidade contratual, mas duas vezes como valor positivo e duas como valor negativo, ou seja, não afetou o cálculo no trecho da “
Conta Corrente
”.

Ocorre que, no campo “
Pendência
”, a Administradora indica cobrança dos valores referentes às parcelas nº 59 a 64 (R$ 2.571,89, R$ 2.547,91, R$ 2.521,54, R$ 2.499,16, R$ 2.474,38 e R$ 2.447,21, respectivamente); cobra dezoito centavos a título de “
Recbto. Diferença
” e, surpreendentemente, cobra duas vezes o valor de R$ 19.659,85 sob a rubrica de “
Recbto. Sobra de crédito
”.

Ou seja, apesar de as parcelas vencidas até aquele momento (nº 59 a 64), já com incidência de encargos moratórios, totalizarem R$ 15.062,09, a Administradora diz textualmente na petição inicial da ação de busca e apreensão que, somente a esse título, o saldo devedor é R$ 54.381,97 (2 x R$ 19.659,85 + R$ 0,18 + R$ 15.062,09).

Prossegue dizendo que, “
conforme previsão em contrato a respeito do vencimento antecipado ante período de anormalidade (inadimplência), o saldo devedor da consorciada perfaz o montante de R$ 77.360,06
”.

No final do “
Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado
”, a Administradora ignora tudo isso e arremata o cálculo de maneira tão simples quanto inexplicada: diz que o “
Valor do Crédito
” é de R$ 178.968,41 e os “
Valores Pagos
” totalizam R$ 125.481,25, daí porque o “
Saldo Devedor
” é de R$ 77.360,06 (cf. Id. nº 49502178 - pág. 3 dos autos de origem).

Frise-se, então, que, no extrato, a Administradora indica número negativo (-R$ 20.857,43) como “
Valor Pago
” durante o período de normalidade (parcelas nº 01 a 58); aponta como devido, pelo inadimplemento das parcelas nº 59 a 64, o valor de R$ 54.381,97, e que, na inicial, diz que, considerando o vencimento antecipado das próximas 28 parcelas, “
o saldo devedor da consorciada perfaz o montante de R$ 77.360,06
”.

Ora, há uma notável falha contábil ou, no mínimo, falta de explicação plausível e clara do método de cálculo do valor devido, o que confere relevo à tese defensiva e autoriza o deferimento do pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo.

Aliás, essa inconsistência no cálculo já foi visualizada pela MMª. Juíza, que ordenou, já por duas vezes, o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial “
para que informe se o valor posto na inicial corresponde com a mora constituída do mês especificado na notificação da mora (parcelas ns. 58 a 59) e seguintes, considerando as parcelas vencidas e vincendas até final do contrato
” e “
se o valor depositado pela parte requerida está em conformidade com o respectivo valor das parcelas vencidas e vincendas, tão somente e, atualizadas até a data da propositura da ação
” (cf. Id. nº 55028497 dos autos de origem).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e acolher o pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, ordenando, por corolário lógico, pronta restituição do bem à devedora, ou então, não sendo mais possível a restituição material do veículo, que seja feita a entrega à ré/apelante do correspondente valor de mercado do bem na data referente ao quinto dia após a efetivação da medida de liminar, eis que já integralmente quitada a dívida.”

Veja bem, não há mais espaço para questionar a gritante incoerência no valor indicado na exordial pela credora, sendo irrefutável que tinha razão a ré/apelada. De igual modo, não mais se tem dúvida que o valor efetivamente devido já foi quitado com o deposito realizado pela devedora, e, mais, é insofismável a existência de saldo remanescente devido à requerida. Atentando-se a essas particularidades, friso que a sentença merece apenas um ínfimo, porém relevante retoque, explico o porquê nas linhas seguintes...

Conforme dispõe a lei de regência, é factível ao devedor, quitando a integralidade da dívida (art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/96), ofertar resposta no procedimento “
caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição
” (§2º); assim, ainda que o credor fiduciário tenha tido êxito nos primórdios da lide com a apreensão do bem, o que também é crível de acordo com a lei de regência (art. 3º, “caput”), sendo parcialmente vencido na lide em razão do acolhimento da tese defensiva apresentada logo após a quitação da integralidade do débito, impõe-se à ele a máxima imperativa de restituir o bem apreendido, ou então, não sendo mais possível a
restituição material, devolver imediatamente o equivalente ao valor de mercado do bem – no caso, de acordo com a Tabela FIPE, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo – objetivando o ressarcimento por perda e danos.

Conforme já dito, embora tenha sido exigido da credora a restituição do bem e/ou entrega de valor equivalente ao veículo, a ordem foi deliberadamente descumprida sem justificativa plausível da desídia, e
tendo decorrido prazo considerável sem o efetivo cumprimento, a MMª Juíza decidiu por ordenar o bloqueio de ativos financeiros da autora no respectivo valor do veículo segundo a Tabela FIPE, e no mesmo ato, liberou o levantamento pela devedora, perfectibilizado em 15/07/2021 (cf. Id. nº 112384577).

Sem relegar que a forma coercitivo-constritiva eleita pela MMª. Juíza para compelir a credora a cumprir e/ou satisfazer a dívida foi rechaçada por meio da interposição do RAI nº 1013413-51.2021.8.11.0000, me adiantando ao desfecho do mérito recursal deste, embora realmente existam outros meios mais brandos ao desiderato, aqui, neste caso, não se mostrou desarrazoada a adoção de medida mais aguçada, isto porque mesmo após o bloqueio dos valores, a apelante Canopus não deu justo motivo à ausência de devolução do bem apreendido, cujo ônus, frisa-se, é exclusivamente seu, e, de igual modo, não trouxe nenhum documento que apontasse eventual erro na definição do valor do veículo seguindo a Tabela FIPE, de tal modo que, se a efetivação do ato coercitivo-constritiva – manutenção da liberação do alvará à devedora/ré – cumpriu a finalidade precípua de ressarcir as perdas e danos nos moldes do Decreto-Lei 911/69, deve ser mantida incólume.

E, v
alendo-se dessa conjectura, fica mais fácil entender o porquê a sentença cabe parcial reforma. Usar a ferramenta de conversão da obrigação – de restituir o bem apreendido – em perdas e danos sobrevém da impossibilidade de ressarci-lo em virtude da alienação do mesmo, o que não ocorreu no caso, aliás, se excutiu o veículo, a credora fiduciária não informou isso nos autos... De qualquer modo, em havendo a necessidade da credora ressarcir a devedora em perdas e danos, é porque ela se beneficiou de modo indevido no lapso da apreensão do veículo, tornando-se improvável a entrega material do bem.

No caso, de um lado a devedora logrou-se ressarcida das perdas e danos, mas, do outro, uma vez revogada a decisão que deferiu a apreensão do veículo, e inexistindo informação de que a credora fiduciária, de fato, excutiu o bem naquela ocasião, agora, sem título judicial que valha à consolidação do bem, não poderia excutir a garantia fiduciária, sendo nítida a disparidade entre as implicações.

Visando extirpar esse quadro paradoxal que se instalou no feito, mas, também não sendo o caso de reestabelecer os efeitos da decisão antecipatória que decretou a busca e apreensão do veículo, acresço à sentença
ordem de consolidação do bem ao patrimônio da credora fiduciária Canopus
, para que faça dele o que bem entender, ficando o quadro decisório assim assentado, sobretudo para obstar o locupletamento indevido de qualquer das partes litigantes.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao

apelo
, para reformar em parte a sentença, e o faço apenas para consolidar o bem (veículo marca Mercedes Benz, Modelo C 180, Chassi WDDWF4AW6FR063486, Renavam 01063683871 e Placa/UF QBS-0099/MT) ao patrimônio da credora fiduciária Canopus, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022